Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-15.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002435-15.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDECI PEREIRA DE LIMA - CPF: 503.760.121-53 (RECORRENTE), NASLE DOGAN - CPF: 017.427.381-92 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE . O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1002435-15.2019.8.11.0055

RECORRENTES: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE TANGARÁ DA SERRA E VALDECI PEREIRA DE LIMA

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 19/10/2020

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE EM ADVOGAR PELA ADVOGADA DA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE ENCONTRADA NO ARTIGO 30, I DO EAOB – CERCEAMENTO DE DEFESA / REVELIA – INOCORRENTE.
A pretensão do reclamado encontra óbice no EAOB, que aponta a vedação de advocacia apenas contra o mesmo ente do qual se tem vínculo de contratação, o que, não é o caso. E, em relação ao cerceamento de defesa, a matéria é de direito, o Instituto sendo revel, não atendido ao chamamento processual, escorreita a revelia aplicada pelo magistrado, não sendo esta absoluta, sendo julgado o feito à luz da legislação.
RECURSO DA PARTE AUTORA QUE REBATE A PRESCRIÇÃO RECONHEDIDA – NÃO OBDSERVÂNCIA DO MAGISTRADO DO AVIAMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR.
Com o aviamento do pedido administrativo anterior, suspende-se a prescrição até que se julgue o mesmo, de onde, com a resposta o prazo prescricional passa a fruir normalmente até o ajuizamento da ação, de onde, não se considera ainda o fim do julgamento de mandado de segurança coletivo e sim a data do seu ajuizamento, ocorrendo a prescrição de parte do período pretendido pela parte autora, cabendo o acolhimento parcial do seu pedido.

RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados aviados pelas partes envolvidas no feito, contra a sentença que condenou à devolução de valores cobrados indevidamente a título de previdência de verba não incorporada à aposentadoria, de onde, abaixo aponta-se a pretensão recursal de cada recorrente:

a)Recurso do Instituto de Previdência de Tangará da Serra – pretende a declaração de nulidade de todo o processo, diante da ausência de compatibilidade da advogada postulante da parte autora em exercer a advocacia, bem como, cerceamento de defesa ante a declaração da revelia da autarquia;

b)Recurso da parte autora questiona a ausência da prescrição reconhecida na sentença pelo fato de ter feito pedido administrativo e que, durante o período de espera da decisão administrativa, o prazo prescricional considera-se como suspenso, não tendo o magistrado de origem se aventado sobre tal ponto, bem como, questiona ainda a irregularidade de representação processual;

Em sede de contrarrazões ambas as partes rebatem as alegações umas das outras.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O recurso aviado pelo Instituto de Previdência de Tangará da Serra lastreia-se em apenas dois pontos a saber: a)Incompatibilidade em exercer a advocacia pela advogada da parte autora e ainda cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide ante a revelia reconhecida;

Pois bem, sobre a incompatibilidade em advogar, o recurso do Instituto de Previdência de Tangará da Serra padece do direito alegado, visto que, o artigo 30, I do Estatuto da OAB, apenas veda a advocacia, nestes casos, contra o próprio órgão do qual o servidor é vinculado, sendo que exerce função no Estado de Mato Grosso, ao passo que advoga contra o Instituto de Previdência de Tangará da Serra, que é municipal, inexistindo a alegada incompatibilidade, nos moldes ainda da decisão administrativa proferida ainda em sede de processo administrativo da OAB, PROC. E-3772/2009, anunciado nas contrarrazões da parte autora, portanto, não se acolhe a pretensão de nulidade absoluta do feito.

E, em relação do alegado cerceamento de defesa, ocorre que a matéria é
unicamente de direito
de onde a parte autárquica foi devidamente citada
e não apresentou contestação, de onde caberia a mesma contrapor os direitos pretendidos pelo autor
, porém, ficou sem comparecer nos autos, e, como a matéria é muito simples e de direito, inexiste se falar em cerceamento de defesa, não podendo a mesma tentar se beneficiar de sua própria desídia processual, portanto, rejeitada tal pretensão também.

Do recurso aviado pela parte autora a matéria de mérito é muito simples, visto que adentrou no serviço público antes da EC 41/2003, que lhe garantiu a paridade e integralidade dos vencimentos em sede de aposentadoria, portanto, inexiste se falar em correção da municipalidade em cobrar previdência, sobre verba que não poderá ser levada para a aposentadoria, justamente pelo fato de que, ninguém pode receber além do teto em sede de aposentadoria, e a parte já tem o teto garantido em momento futuro, ocorrendo ai desconto indevido.

A pretensão narrada pela Lei Complementar Municipal de Tangará da Serra de número 153/2011, em seu artigo 54, de possibilitar o desconto previdenciário sobre os vencimentos, estaria correta se o servidor adentrasse ao serviço público
após a EC 41/2003, que retirou a integralidade e paridade,
trazendo ao mesmo média salarial, com percentual no momento da implantação, à semelhança dos inúmeros feitos do Estado de Mato Grosso que a TRU tem julgado e trata do mesmo tema, sendo a análise de direito feita de dois modos distintos: a) Quem entrou antes da EC 41/2003, não pode sofrer descontos sobre os adicionais que não serão levados para a aposentadoria; b)Quem entrou após a EC 41/2003, pode sofrer tais descontos.

E, no caso dos autos, o autor adentrou no serviço público antes a EC 41/2003, sendo feita tal reflexão apenas a título de esclarecimento, até porque, tal matéria nem é objeto de discussão dos autos,
apenas em caráter orientativo ao Instituto de Previdência de Tangará da Serra a tentar evitar o derrame de indesejadas ações sobre a presente matéria, causando prejuízos ao município, pelas prováveis condenações em honorários advocatícios.

Em relação a eventual ausência de regularidade de instrumento procuratório, registro que, eventual vício pode ser sanado a qualquer tempo, cabendo ao magistrado de primeiro grau a assim determinar, sem maiores implicações.

Por derradeiro, o recurso da parte autora versa apenas no afastamento da prescrição reconhecida pelo magistrado, em relação aos últimos 05 anos do ajuizamento da ação, pelo fato de que, o mesmo não teria se apercebido que a parte autora aviou processo administrativo em data de 24/04/2017, obtendo resposta em data de 12/09/2018, e aviando a ação em data de 22/10/2019, ocorrendo a suspensão do prazo prescricional, nos moldes do artigo 4º, § único do DEC. 20.910/41, bem como pelo fato de que, a matéria ainda fora reconhecida em última análise no MS 1000017.2019.8.11.0055, com trânsito em julgado apenas em 2019.

Pois bem, com o aviamento do pedido administrativo, realmente o prazo prescricional restou suspenso, enquanto não se aportava a resposta final, de onde, o mesmo fora aviado em data de 24/04/2017, ou seja, as verbas dos últimos 05 anos antes do aviamento do pedido administrativo estariam garantidas com o afastamento da prescrição, garantindo o direito até a data de 24/04/2012, em tese pretendido pelo autor / recorrente.

Pretende o recorrente / autor o reconhecimento da inocorrência da prescrição do período compreendido entre abril/2012 a setembro de 2014.

Com a resposta do procedimento administrativo, em data de 12/09/2018, a partir dali o prazo prescricional volta a fruir normalmente, sendo que, o mesmo passa a fruir até o ajuizamento da ação, novamente, pelo que restava de pretensão inicialmente posta em juízo.

Seguindo este raciocínio tem-se que considerar que, com a decisão administrativa os meses compreendidos entre abril/2012 a dezembro/2012, janeiro/2013 a dezembro/2013 e ainda janeiro/2014 a setembro/2014, voltaram a correr normalmente até o ajuizamento da ação, de onde, considerando-se assim, o período compreendido entre abril de 2012 até abril de 2013, restou prescrito, pelo decurso de tempo, conforme anunciado, sendo os treze meses que sucederam após a decisão administrativa até o ajuizamento da ação.

O fato de que um MANDADO DE SEGURANÇA teria reconhecido a ilegalidade dos descontos, este por si só não aproveita ao interessado de forma individual, até porque, não se possibilita no mesmo a eventual devolução de valores, sendo ação meramente declaratória, de onde o fato do seu julgamento ter transitado em julgado em 2019, isto retroage até a data do ajuizamento da ação, e ajuizada em 1019, quando já prescritas as parcelas anteriormente mencionadas.

ISTO POSTO
, conheço de ambos os recursos e no mérito:

a) NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Instituto de Previdência de Tangará da Serra;

b) DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo autor, para incorporar à sentença as verbas descontadas do adicional questionado na ação, dos períodos compreendidos entre MAIO/2013 até SETEMBRO/2014, acrescendo-se à sentença cabendo ao mesmo apresentar a conta de cálculo nos moldes delimitados na sentença;

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Instituto de Previdência de Tangará da Serra, autarquia municipal, ao pagamento das custas processuais, ante a sua isenção, porém, por outro lado condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação imposta na sentença, que foi o objeto do seu recurso, sendo que, em relação ao autor, com o acolhimento parcial de seu pleito, também nos moldes do mesmo artigo anteriormente mencionado, deixo de condená-lo ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020